Tribunal: TRF3
Processo: 5002834-46.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
561/779)

5002834-46.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO NEGADA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônu

Inteiro teor:
561/779)

5002834-46.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO NEGADA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

3. Compulsando os autos, verifica-se que, após audiência de conciliação, o Magistrado a quo constatou, de ofício, a necessidade de retificação do polo ativo da presente demanda, em atenção ao litisconsórcio necessário unitário.

4. De conseguinte, em 05/09/2018, determinou a intimação da autora para que assim procedesse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Há certidão nos autos informando o decurso do prazo da parte autora.

6. Assim, tendo em vista a ausência de manifestação da autora, o Magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

7. Entende a apelante que antes da extinção do processo, o Magistrado deveria tê-la intimado pessoalmente, contudo, não assiste razão.

8. Conforme entendimento do E. STJ, somente é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, quando se tratar de extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia do autor e abandono da causa, o que não aconteceu no presente caso.

9. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002834-46.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARINA HARUMI NAKAMURA

Advogado do(a) APELANTE: STEFANY OBERTOPP CARDOSO - SP368386-A

APELADO: JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617-A, LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002834-46.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARINA HARUMI NAKAMURA

Advogado do(a) APELANTE: STEFANY OBERTOPP CARDOSO - SP368386-A

APELADO: JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617-A, LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Marina Harumi Nakamura, em face de sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia reforma da r. sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002834-46.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARINA HARUMI NAKAMURA

Advogado do(a) APELANTE: STEFANY OBERTOPP CARDOSO - SP368386-A

APELADO: JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617-A, LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da justiça gratuita

A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. Tal presunção, entretanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte, mormente porque as declarações de Imposto de Renda acostadas demonstram a capacidade financeira. 3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AINTARESP 1.116.828, Quarta Turma, Relator LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), data julgamento 14/11/2017, publicação 20/11/2017)

Da necessidade de intimação pessoal

Compulsando os autos, verifica-se que, após audiência de conciliação, o Magistrado a quo constatou, de ofício, a necessidade de retificação do polo ativo da presente demanda, em atenção ao litisconsórcio necessário unitário.

De conseguinte, em 05/09/2018, determinou a intimação da autora para que assim procedesse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID no 26366529).

Há certidão nos autos informando o decurso do prazo da parte autora (ID no 26366531).

Assim, tendo em vista a ausência de manifestação da autora, o Magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Entende a apelante que antes da extinção do processo, o Magistrado deveria tê-la intimado pessoalmente, contudo, não assiste razão.

Conforme entendimento do E. STJ, somente é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, quando se tratar de extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia do autor e abandono da causa, o que não aconteceu no presente caso. In verbs:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que às pessoas físicas foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isso posto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO NEGADA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

3. Compulsando os autos, verifica-se que, após audiência de conciliação, o Magistrado a quo constatou, de ofício, a necessidade de retificação do polo ativo da presente demanda, em atenção ao litisconsórcio necessário unitário.

4. De conseguinte, em 05/09/2018, determinou a intimação da autora para que assim procedesse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Há certidão nos autos informando o decurso do prazo da parte autora.

6. Assim, tendo em vista a ausência de manifestação da autora, o Magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

7. Entende a apelante que antes da extinção do processo, o Magistrado deveria tê-la intimado pessoalmente, contudo, não assiste razão.

8. Conforme entendimento do E. STJ, somente é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, quando se tratar de extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia do autor e abandono da causa, o que não aconteceu no presente caso.

9. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.